Tribunal: TJPA
Processo: 0818457-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818457-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIANE TEIXEIRA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ART. 121, §2º, IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e circunstâncias do delito (vítima morta com diversos golpes de faca nas regiões das costas, peito, rosto e pescoço, onde ficou encravada), além do fato de que o crime supostamente se deu por premeditação, já que existia uma dívida da coacta com o ofendido, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
CLAUDIANE TEIXEIRA DE CASTRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA (ID – 17134494).

Em síntese,
narra o impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dela, e, no mérito, a revogação da segregação preventiva.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 29/11/2023, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 17195558).

Em 05/12/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 17305668).

Em 07/12/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 17339164
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, consoante o §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 17134500) o seguinte:

“(...)

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delicti, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes, conforme fotografias da vítima morte, bem como relato das testemunhas, as quais afirmaram que encontraram a vítima, logo após os fatos, com sinais de lesão e com manchas de sangue na roupa
. Além disso, há relatos de que, pouco antes do ocorrido, a vítima e a flagranteada estavam trancados no quarto da residência do ofendido. Ademais, foram mencionadas incongruências no relato da custodiada (por exemplo ao afirmar que foi mordida por cachorro e ao não dar uma explicação convincente quanto às manchas na camisa).

De igual sorte,
entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado, à medida que se faz necessário garantir a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito
.

De acordo com o Relatório de Investigação n.° 036/2023, a vítima foi morta com diversos golpes de faca nas regiões das costas, peito, rosto e pescoço, onde a ficou encravada
.

Há indícios, ainda, de que o crime tenha sido premeditado, haja vista a existência de uma dívida da flagranteada para com o ofendido (R$ 6.000,00), sendo que a própria vítima estranhou o interesse da autuada em manter uma relação com ele, haja vista que tinha sofrido um acidente e estava debilitado
.

Denota-se, assim, a periculosidade da flagranteada, de modo que se faz necessária a decretação da prisão preventiva.

Por fim, uma vez fundamentada a necessidade de decretação da prisão preventiva, entendo impertinentes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP). No caso em tela,
observo que o flagranteado fazia uso de monitoramento eletrônico, o qual se revelou, a princípio, insuficiente para fins de evitar a prática de novos delitos
.

(...)

HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO DE FLAGRANTE e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CLAUDIANE TEIXEIRA DE CASTRO
, para fins de garantia da ordem pública, com base nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a segregação cautelar da paciente foi decretada com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e circunstâncias do delito (vítima morta com diversos golpes de faca nas regiões das costas, peito, rosto e pescoço, onde ficou encravada), além do fato de que o crime supostamente se deu por premeditação, já que existia uma dívida da coacta com o ofendido, justificando, assim, o perigo do seu estado de liberdade.

Assim, concluiu-se que o juízo
a quo
expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTODIADO PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ.
FUNDAMENTOS DA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA
.

Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 785.638 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL -
PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
.

- Na via estreita do habeas corpus se mostra incabível a discussão acerca de negativa de autoria - Inviável a concessão da ordem de soltura quando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar -
A gravidade concreta e real do delito supostamente praticado inviabiliza a substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares elencadas no art. 319 e no art. 282, ambos do Código de Processo Penal
.”
(TJ/MG, HC 2282006-43.2022.8.13.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 08/11/2022) (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado à paciente, sendo imperiosa a manutenção da decisão do magistrado singular.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 09/02/2024